Tribunal: TJSP
Processo: 1021198-28.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Cerceamento de Defesa - Ocorrência - Nas circunstâncias era admissível a dilação probatória para a produção de prova oral para a demonstração do exercício da posse com animus domini, bem como do período alegado, resultando em cerceamento de defesa o julgamento com a improcedência da ação por falta de provas sem dar oportunidade para sua produção, sob o crivo do

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Cerceamento de Defesa - Ocorrência - Nas circunstâncias era admissível a dilação probatória para a produção de prova oral para a demonstração do exercício da posse com animus domini, bem como do período alegado, resultando em cerceamento de defesa o julgamento com a improcedência da ação por falta de provas sem dar oportunidade para sua produção, sob o crivo do contraditório – Sentença anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872828
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021198-28.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
MERCIA MARANHÃO FAGUNDES e VAGNER DANTE VELONI, é apelado INORP -
IMOBILIÁRIA NOVA RIBEIRÃO PRETO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Sentença anulada - Recurso
provido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021198-28.2014.8.26.0506 -Voto no 20.445
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1021198-28.2014.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto (3a Vara Cível)
Apelantes:
Vagner Dante Veloni e outro
Apelada:
INORP - Imobiliária Nova Ribeirão Preto S.A
Juiz:
Cassio Ortega de Andrade
Voto n. 20.445
EMENTA: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Cerceamento de
Defesa - Ocorrência - Nas circunstâncias era admissível a dilação
probatória para a produção de prova oral para a demonstração do
exercício da posse com animus domini, bem como do período
alegado, resultando em cerceamento de defesa o julgamento com a
improcedência da ação por falta de provas sem dar oportunidade
para sua produção, sob o crivo do contraditório – Sentença anulada
- Recurso provido.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária alegando o
coautor que é proprietário do lote no 1, da quadra 54, do Loteamento
Ribeirânea – Gleba C, desde 23/12/1988, descrito na inicial, e há mais de 15
anos o casal de requerentes exerce a posse mansa e pacífica sobre área
remanescente da quadra 54 do Loteamento, contiguo ao lote no 1, que foi
murada pelos postulantes, responsabilizando-se por sua manutenção e
preservação com animus domini durante o período referido, não arcando com
eventuais tributos que poderiam sobre ele recair em razão na ausência de
cadastro na Prefeitura Municipal, requerendo seja declarada a prescrição
aquisitiva, expedindo-se o competente mandado ao Cartório de Registro de
Imóveis para abertura de matrícula e consequente registro do imóvel.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021198-28.2014.8.26.0506 -Voto no 20.445
3
improcedente a ação, condenando os requerentes ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (fls.
242/245).
Os autores apelaram arguindo preliminarmente o
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, em detrimento da dilação
probatória pleiteada com a finalidade de demonstrar o preenchimento dos
requisitos da usucapião, e, no mérito, sustentam que o animus domini no
exercício da posse é demonstrado, pelos comprovantes de pagamentos dos
IPTUs 2015/2016 e 2018, lançados, inclusive, em nome do autor, bem como
pelas fotografias e levantamento topográfico da área, ao que se soma, ainda, o
exercício da posse mansa e pacífica por mais de 20 anos e a responsabilidade
pela manutenção do imóvel, aduzindo que a constatação de que se trata de
área remanescente decorreu do levantamento topográfico contratado pelo
coautor, em 1992, não estando o imóvel registrado, de modo que requerem
seja anulada a sentença, determinando-se a dilação probatória, ou reformada,
para julgar procedente a ação (fls. 264/273).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pelaa
manutenção da decisão (fls. 317/321).
É o Relatório.
A
usucapião
como
sintetizado
por
CLÓVIS
BEVILAQUA: “é a aquisição do domínio pela posse prolongada”1, sendo
seus requisitos a posse, o tempo, a sentença e a transcrição, constituindo
forma de aquisição originária da propriedade e de outros direitos reais, cujos
requisitos estão previstos nos arts. 1.238 usque 1.244 do Código Civil de
2002.
1 BEVILAQUA, Clóvis. Direito das Coisas. 1o vol. 2a Ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1946, p.
168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021198-28.2014.8.26.0506 -Voto no 20.445
4
Na usucapião extraordinária, havendo o animus domini,
basta comprovação de dois requisitos: o tempo contínuo e a posse mansa e
pacífica, independentemente de título e boa-fé.
Pretendem os autores a declaração do domínio sobre área
remanescente da Gleba C, contígua ao lote no 1, de propriedade do coautor,
ambos localizados na quadra 54 do Loteamento Ribeirânia.
A admissão da produção das provas passa pela
apreciação do julgador quanto a sua legalidade, necessidade, oportunidade e
conveniência. Contudo, no caso, o processo foi julgado
antecipadamente para declarar a improcedência da ação, fundada na ausência
de qualquer indício de que os autores exerçam a posse pelo período alegado.
Nas circunstâncias, respeitada a convicção do I.
Magistrado, era admissível a dilação probatória para a produção da prova oral
requerida (fls. 238), que se revela pertinente à demonstração da alegada posse
ad usucapionem, mormente porque o terreno objeto da ação é área
remanescente da gleba que deu origem ao Loteamento, sendo contigua à
propriedade do autor, e por isso não estava individualizada e matriculada no
Registro de Imóveis ou cadastrada perante a Municipalidade, ocorrendo esta
somente após ao ajuizamento da ação, mas não é essencial à usucapião, sendo
admissível, ainda, a produção da prova pericial, se o Juízo entender
necessária, diante dos levantamentos apresentados e ausência de impugnação
pelos confrontantes e da Prefeitura Municipal.
Resultou, portanto, o cerceamento de defesa do
julgamento com a improcedência da ação por falta de provas, sem dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021198-28.2014.8.26.0506 -Voto no 20.445
5
oportunidade para sua realização, sob o crivo do contraditório.
Pelo exposto, ANULA-SE a r. sentença, nos termos da
fundamentação, a fim de propiciar às partes a dilação probatória.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica